Tribunal: TJDFT
Processo: 0728970-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA. LEGALIDADE DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA PARA PROPOSITURA DE AÇÃO MONITÓRIA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS BANCÁRIOS INICIAIS QUE DERAM ORIGEM A NOVAÇÃO. APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DA TAXA REFERENCIAL PREVISTA CONTRATUALMENTE. INCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NOS MEMORIAIS DE CÁLCULOS. APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDA EM PARTE.
1. Insurge-se o apelante contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação monitória constitui de pleno direito o Instrumento Particular de Confissão de Dívida que lastreia a ação.
2. O magistrado entendeu que a ação monitória estava devidamente instruída com os requisitos legais e os memoriais de cálculos apresentados estavam de acordo com o acordo entre as partes.
3. A prova apresentada (Instrumento Particular de Confissão de Dívida) atende aos requisitos para a ação monitória com a materialização do débito decorrente da obrigação, demonstrando, deste modo, a probabilidade da existência da dívida, bem como a origem do débito da relação jurídica obrigacional entre as partes. Preliminar arguida rejeitada.
4. No presente caso a apelante requer a apresentação dos contratos de origem da confissão da dívida, contudo não apontam a ilegalidade ou inconstitucionalidade apresentada aptas a ensejar a discussão dos contratos originários. Assim, considerando o cotejo fático do julgamento do Resp n. 132.565-RS, não se deve aplicar o enunciado da Súmula 286 do STJ, de modo que não é necessária a apresentação dos contratos que deram origem à dívida da presente ação monitória.
5. Deve prevalecer a regra do acordado pelas partes no Instrumento Particular de Confissão de Dívida quanto à correção monetária em respeito à liberdade de contratar e à boa-fé contratual.
6. O vencimento antecipado não implica em exclusão de juros remuneratórios uma vez que possuem natureza contratual e compensatória com a finalidade de remunerar o empréstimo por determinado período de tempo.
7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e provida em parte.